Tribunal: TJDFT
Processo: 0712907-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEANDRO CARVALHO MAIA MARQUES, LEONARDO CARVALHO MAIA MARQUES, JORDETTE GIZELDA MAIA MARQUES e RONALDO MAIA MARQUES, em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de consulta aos sistemas BacenJud e Renajud, na tentativa de penhora de ativos financeiros da executada THATYANNA MYCHELLE GOMES DE CARVALHO. Narrarram que foi feita uma tentativa infrutífera de penhora eletrônica em 09/08/2017. Decorridos mais de dois anos, requereram nova tentativa de penhora por meio do BacenJud, porém o pleito foi indeferido, sob o fundamento de que “este Juízo já realizou pesquisa, que redundou infrutífera” e “Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio de valores via BacenJud e consulta via sistema Renajud, sem que as partes exequentes demonstrem possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca” Nas razões recursais, os agravantes sustentaram que já esgotaram todos os meios ao seu alcance para localizar bens da devedora para garantia da execução e que é permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos para receber seu crédito. Requereram a antecipação da tutela recursal, para determinar a imediata consulta e bloqueio por meio do BacenJud e Renajud. Quanto ao mérito, requereram ratificação da liminar e o deferimento da consulta ao sistema BacenJud e Renajud, na tentativa de localizar realizar a penhora de dinheiro ou veículos porventura pertencentes à executada. Preparo regular sob ID 16301724. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo interposto, em face à decisão que indeferiu pedido de consulta aos sistemas BacenJud e Renajud. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos autos, tenho como ausentes os requisitos, uma vez que os agravantes não demonstraram em que consistiria o perigo iminente de dano grave e que não possa aguardar o regular processamento do recurso. Lado outro, do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Assim, não atendidos aos pressupostos legais, impõe-se o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator